Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMANCIPAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA. ARREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.

1. O instituto da emancipação está previsto no artigo 5o do Código Civil, podendo ser três espécies: voluntária, judicial ou legal. “Através da emancipação são antecipados os efeitos da maioridade civil para pessoas que ainda não atingiram os dezoito anos de idade, cessando, par conta disso, a sua incapacidade jurídica de fato”. (Curso de direito civil: parte geral e LINDB Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald -15. ed. rev., ampl. e atual.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

2. No caso, a autora foi emancipada voluntariamente por seu genitor, após o falecimento de sua mãe, conforme Escritura Pública de Emancipação, firmada em 4/3/2021, ocasião em que estava prestes a completar 17 anos de idade, embora alegue que foi convencida a se emancipar pelo genitor, sem ter a exata noção das consequências daí advindas.

3. É certo que a emancipação somente deve ser concedida em consideração ao interesse do adolescente. Nesse sentido, diante da ausência de proximidade entre pai e filha, conforme assinalado na inicial, a emancipação permitiria à autora não depender da aquiescência do pai para a prática de atos da vida civil. As partes (filha e pai), de fato, aquiesceram livremente com a emancipação voluntária, porquanto traria benefício à menor, na ocasião, e atualmente adulta.

4. A mera alegação de desconhecimento das consequências do ato de emancipação na seara previdenciária não se enquadra no conceito de erro substancial, porquanto não compromete a essência do ato volitivo. Assim, tratando-se de ato já definitivo, irretratável e irrevogável, não se admite o arrependimento da emancipada.

4. Recurso conhecido e desprovido.